Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719090-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, indeferiu tutela de urgência para sustar o desconto de R$ 908,49 em sua conta corrente. A agravante alega, em síntese, que: 1) possui um contrato de empréstimo junto ao BRB, pactuado em 24/03/21, no qual autorizou o desconto automático das parcelas em sua conta corrente, no valor de R$ 1.866,26; 2) em 27/11/23, solicitou o cancelamento dessa autorização, tendo o gerente lançado seu “de acordo”, o que foi cumprido até abril/2024; 3) sem nenhuma autorização ou notificação, está sofrendo um novo desconto de quase R$ 1.000,00 em sua conta salário, sob a nomenclatura de “acordo” que nunca foi pactuado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão do desconto em sua conta corrente e, no mérito, a condenação do BRB à repetição do indébito em dobro ou, subsidiariamente, de forma simples. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A agravante comprova a concordância do gerente do BRB com o cancelamento da autorização de desconto das parcelas de R$ 1.866,26 do empréstimo por ela contratado (ID 195762971 e 195762974 do processo originário). Também comprova o desconto de R$ 908,49 que passou a ser feito em sua conta salário a partir de maio/2024 ID 195766498 do processo originário). Ainda, constam dos autos as mensagens trocadas com seu gerente via WhatsApp, em que a agravante solicita informações acerca desse novo desconto, obtendo como resposta apenas a afirmação de que ela “possui empréstimo no BRB”, sem mais esclarecimentos (ID 195762969 do processo originário). Ocorre que o único empréstimo confirmado pela autora é aquele cujas parcelas são de R$ 1.866,26 e que teve a concordância do gerente do BRB quanto ao cancelamento dos descontos em conta. É sabido que, ao solicitar o cancelamento da autorização para desconto em conta, o mutuário não fica liberado da obrigação, devendo repactuar os termos do contrato com a instituição financeira. Nesse sentido: “(...) 2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 3. Na hipótese, a agravante solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em suas contas bancárias. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Assim, em tese, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Saliente-se que o cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Cuida-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido. 5. Presente a probabilidade do direito. Também restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com a continuidade dos descontos automáticos em conta corrente, a agravante é privada - indevidamente - da disponibilidade de boa parte dos seus rendimentos, o que pode comprometer sua subsistência. A medida também não é irreversível, caso o pedido da agravante seja julgado improcedente, o banco poderá voltar a efetuar os descontos normalmente. A decisão deve ser reformada. (...)” (Acórdão 1832048, 07543355320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, no caso, não houve comprovação por parte do gerente do BRB de que a agravante teria feito acordo para desconto dessa nova parcela de R$ 908,49 em conta salário, razão pela qual é o caso de se determinar a sua suspensão, ao menos até que o BRB esclareça a natureza dessa operação. Há, também, risco de dano à agravante, considerando que esse desconto está incidindo sobre verba de natureza alimentar (pensão militar de R$ 3.028,29). E não há risco de dano inverso, na medida em que, comprovada a regularidade desse novo desconto, o BRB poderá restabelecê-lo da forma pactuada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que suspenda os descontos de R$ 908,49 em qualquer conta da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator